Tribunal: TJPA
Processo: 0014002-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014002-29.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.
0014002-29.2019.8.14.0006

Origem:
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

Apelantes/Apelados: José Luciano do Nascimento Fonseca e Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por José Luciano do Nascimento Fonseca e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o primeiro apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, 30 (trinta) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida do réu, após o recebimento da denúncia, compromete a formação da relação processual penal e invalida os atos subsequentes, incluindo a sentença condenatória, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação pessoal do réu é requisito indispensável para a constituição válida da relação processual penal, nos termos do art. 363 do CPP. Sua ausência configura nulidade absoluta, conforme previsão expressa no art. 564, III, “e”, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o réu não foi regularmente citado após o recebimento da denúncia. A intimação para comparecer à audiência de suspensão condicional do processo não supre a citação formal exigida por lei.

A apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública e o comparecimento posterior do réu à audiência de instrução não convalidam o vício, pois não houve ciência formal da acusação nem oportunidade para a constituição de defensor técnico de sua escolha.

A ausência de citação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Diante da nulidade absoluta, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, com retorno dos autos à origem para regular citação do réu.

Em consequência, resta prejudicado o exame do mérito recursal e o recurso ministerial, que não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação pessoal do réu após o recebimento da denúncia configura nulidade absoluta, por impedir a formação válida da relação processual penal, nos termos do art. 363 do CPP.

A intimação para comparecimento em audiência não supre a citação formal exigida por lei.

O exercício do contraditório e da ampla defesa somente se viabiliza com a citação válida e a ciência inequívoca da acusação.

A sentença e os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia devem ser anulados, com retorno dos autos à origem para citação regular do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 363 e 564, III, “e”; CTB, art. 306.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.
0014002-29.2019.8.14.0006

Origem:
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

Apelantes: José Luciano do Nascimento Fonseca e Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

____________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
José Luciano do Nascimento Fonseca
, por meio da Defensoria Pública, e pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, cominada com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB).

Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 23h20min, em via pública, mais precisamente na BR 316, Km 07, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, o apelante José Luciano do Nascimento Fonseca foi preso em flagrante por dirigir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica. Submetido ao teste do bafômetro, foram obtidos os resultados de 0,78 mg/L e 0,77 mg/L na contraprova.

Durante o interrogatório policial, o apelante afirmou que havia ingerido bebida alcoólica por volta das 17h do mesmo dia.

O Ministério Público, inconformado com a reprimenda imposta, pugnou pelo agravamento da pena-base fixada na sentença. Por sua vez, a defesa em seu recurso, alegou preliminarmente a nulidade absoluta por ausência de citação do réu, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e da pena acessória, bem como a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo. Contudo, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso ministerial para o fim de aumentar a pena-base.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa, contudo, em razão da preliminar arguida, o feito não comporta exame de mérito.

Conforme se depreende dos autos, a defesa suscita nulidade absoluta em razão da ausência de citação válida do réu José Luciano do Nascimento Fonseca e, de fato, razão lhe assiste.

Da análise da cronologia processual, verifico que o acusado foi apenas
intimado para comparecer à audiência de proposta de suspensão condicional do processo
, conforme despacho datado de 05 de março de 2020 e certidão do Oficial de Justiça de 19 de abril de 2022, não tendo sido contudo,
formalmente citado após o recebimento da denúncia
.

Na referida audiência, realizada em 17 de maio de 2022, o juízo de origem
recebeu a denúncia
e determinou o acautelamento dos autos para posterior apresentação de resposta à acusação, sem que tenha havido a citação do réu, ato indispensável à formação válida da relação processual penal.

Posteriormente, a Defensoria Pública apresentou resposta escrita à acusação, e o processo seguiu até a prolação da sentença condenatória,
sem que o acusado tivesse sido regularmente citado
.

Ressalto, ainda, que
embora o acusado tenha sido intimado para a audiência de instrução e comparecido posteriormente
, não lhe foi oportunizado, a tempo e a modo,
constituir defensor de sua escolha para apresentar resposta escrita à acusação
, direito que lhe é assegurado por lei e cuja supressão comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavras, tal irregularidade é de extrema gravidade, pois a ausência de citação regular impediu que o réu tivesse ciência formal da acusação e, consequentemente, pudesse organizar sua defesa desde o início da persecução penal. Ademais, caso tivesse sido regularmente citado, poderia inclusive, ter
arguido tempestivamente essa nulidade
, evitando o prosseguimento do processo de forma viciada.

O art. 363 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que o processo penal se forma apenas com a
citação válida do acusado
, e o art. 564, inciso III, alínea “e”, do mesmo diploma, prevê a nulidade do processo por falta dessa formalidade essencial.

Ademais, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura o contraditório e a ampla defesa como garantias fundamentais, as quais restaram claramente violadas na espécie.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e de todos os atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia, determinando-se o
retorno dos autos à origem para a regular citação pessoal do acusado
e reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação.

Diante dessa nulidade absoluta,
resta prejudicado o exame do mérito recursal e o recurso ministerial, que não deve ser conhecido
, ante a anulação do processo.

Posto isso, voto por conhecer e
dar provimento ao apelo
para
anular a sentença e todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da
citação pessoal do acusado
, nos termos do art. 363 do CPP.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025